Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E SOBRE A FORMA DE CORREÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 28 STF. OBEDIÊNCIA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal defende que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; que o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária e que há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas questões exigem a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado. Ademais, os argumentos constituem fundamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 em tramitação neste Tribunal. A alegação de inexigibilidade do título não deve ser conhecida.
2. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
3. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o).
4. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995). O parágrafo único dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é atribuição do relator.
5. Acrescente-se que o Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
6. No caso, o Distrito Federal interpôs anterior agravo de instrumento no qual discute a necessidade de suspensão do cumprimento em razão do ajuizamento de ação rescisória e a forma de correção do débito.
7. O agravo não foi recebido no efeito suspensivo. É possível a expedição da ordem de pagamento em relação à parcela incontroversa.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.